Tribunal: STF
Processo: RE 585295
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES INATIVOS.
   GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO À ATIVIDADE. LEI ESTADUAL N.
   10.916.
        A Lei n. 10.916, do Estado do Rio Grande do Sul, violou
   o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, ao
   estabelecer novos valores de gratificação do Corpo de Voluntário
   de Militares Estaduais Inativos. Precedente.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.